Tribunal: STF
Processo: HC 182423
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Marina Lopes Martins da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 562.608/SP. 
    Em 06.7.2019, a paciente foi presa em flagrante delito e, posteriormente, denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, c/c 40, III, e 35 da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, indeferiu o pedido de substituição desta em prisão domiciliar. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo , que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o HC 562.608/SP. 
    No presente writ, a Impetrante alega a possibilidade de prisão domiciliar em favor da paciente, mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Em 25.3.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A liminar em habeas corpus justifica-se quando existe flagrante ilegalidade, sendo, por isso, medida extraordinária. Exige, também, a análise rigorosa e cumulativa acerca dos elementos autorizadores de sua concessão: o periculum in mora e o fumus boni iuris. 
    No caso dos autos, não obstante as alegações da recorrente, consta do acórdão impugnado o seguinte (fls. 20/21 – grifo nosso): 
    [...] 
    Além disso, a paciente não comprovou, como lhe competia, a efetiva necessidade de sua presença no acompanhamento dos filhos, como também não apresentou certidão de nascimento que comprovasse as condições exigidas pela lei. 
    [...] 
    Da leitura dos autos, percebe-se que não há comprovação da maternidade nem da idade das supostas crianças, razão pela qual não vislumbro, in casu, o imprescindível fumus boni iuris.
    Como é sabido, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em virtude de seu escopo, natureza urgente e, por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante. 
    Por fim, ressalta-se que a impetrante nem mesmo atacou o fundamento do acórdão impugnado no sentido de que não houve comprovação dos fatos com a juntada das certidões de nascimento. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro in limine o pedido”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Revelam os autos que ‘no dia 06 de julho de 2019, por volta das 9h40min, no interior da Penitenciária Nestor Canoa de Mirandópolis (…), agentes penitenciários realizavam procedimentos de revista nos alimentos trazidos pela visitante Marina Lopes Martins da Silva, quando foi localizada uma grande quantidade de invólucros parecidos com feijões pretos, porém, ao serem abertos, constatou-se tratar-se de maconha, pesando aproximadamente 510 gramas. Em diligências no hotel onde ela estava hospedada, policiais militares se depararam com Amanda Paula Santos no quarto de Marina embalando porções de maconha (752 gramas)’.
    O magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, destacou que ‘a genitora viajou e os deixou sob os cuidados de terceiros, afastando a imprescindibilidade alegada pela defesa’. Ao final, o juízo singular ratificou o decreto preventivo destacando a gravidade concreta do delito ante ‘a quantidade de entorpecente encontrada que supera 1kg’, além de ter sido ‘praticado em concurso de pessoas e em circunstâncias’, que ‘indicam que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, sendo, portanto, de rigor a manutenção da segregação cautelar’. 
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a inviabilidade de conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, enfatizando ‘a gravidade da conduta da paciente e a ausência de demonstração de que os filhos estejam desamparados ou em situação de penúria. Além disso, a paciente, não comprovou, como lhe competia, a efetiva necessidade de sua presença no acompanhamento dos filhos, como também não apresentou certidão de nascimento que comprovasse as condições exigidas pela lei. Por outro lado, conforme informado pela própria paciente, o pai e a sogra são os responsáveis pelos cuidados dos filhos (fls. 17 dos autos principais)’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, pois ‘não há comprovação da maternidade nem da idade das supostas crianças’, além do fato de a Defesa ‘nem mesmo atacou o fundamento do acórdão impugnado no sentido de que não houve comprovação dos fatos com a juntada das certidões de nascimento’. 
    No recente julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    Na hipótese, ao meu sentir, a referida situação excepcionalíssima ensejadora do indeferimento da prisão domiciliar está devidamente fundamentada pelas instâncias anteriores, inobstante ter a Defesa juntado ao presente habeas corpus certidão de nascimento atestando a condição de mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade.
    Conforme informações prestadas pelo juízo singular (doc. 15 – fls. 4), ‘a paciente deixou um dos filhos, infante menor de 12 anos aos cuidados da sogra, e trouxe consigo para esta cidade outro filho com 07 anos e o manteve num quarto de hotel onde havia grande quantidade de entorpecentes’.
    Além disso, como bem destacado pela Corte Estadual, ‘a paciente não comprovou, como lhe competia, a efetiva necessidade de sua presença no acompanhamento dos filhos’. Aliás, ‘conforme informado pela própria paciente, o pai e a sogra são os responsáveis pelos cuidados dos filhos’. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a existência, por si só, de filho menor de 12 anos não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar, devendo o agente comprovar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor’ (HC 177.197/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 09.3.2020). ‘Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar’ (HC 172.740-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2019).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora